Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-31.2024.8.11.0053
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000677-31.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 274.274.391-04 (APELANTE), RAFAELA CARMO DE ANDRADE - CPF: 031.667.541-56 (ADVOGADO), DANDARA KAROLINY DE MATOS COSTA - CPF: 040.288.491-44 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DERAM PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1 VOGAL, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2 VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, 3 VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E 4 VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. VENCIDO O RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS BANCÁRIOS EQUIVOCADOS. DEMORA NO ESTORNO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que os valores indevidamente debitados foram integralmente estornados antes do ajuizamento da ação, não havendo má-fé da instituição financeira nem comprovação de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Duas questões principais são objeto de análise: (i) se a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada em descontos indevidos e estornos tardios, enseja responsabilidade por dano moral; e (ii) se é devida a repetição do indébito em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de ausência de impugnação específica (violação ao princípio da dialeticidade), uma vez que as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, evidenciando inconformismo do apelante.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297/STJ. Configuração de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que debitou indevidamente valor expressivo (R$ 6.116,76) na conta do consumidor, com estornos parciais e tardios, somente concluídos cerca de dois meses após o erro inicial.

5. Reconhecimento do dano moral in re ipsa, em virtude da conduta da apelada que extrapolou o mero dissabor cotidiano, acarretando insegurança financeira e abalo à confiança do consumidor. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

6.
A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme modulação firmada no EREsp 676.608/RS do STJ.

7. Redefinição da sucumbência de forma proporcional (50% para cada parte), com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A falha na prestação do serviço bancário que resulta em desconto indevido de valor expressivo na conta do consumidor, com estorno tardio e sucessivos erros administrativos, configura dano moral presumido, ensejando o dever de indenizar. 2. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não caracterizada nos casos em que os valores são integralmente estornados e há justificativa para o erro cometido”.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 423928/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 19/05/2014; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Pedro Rodrigues de Araújo, contra sentença (ID. 327355870 – Autos de Origem no 1000677-31.2024.8.11.0053), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de declaração de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

Inexiste pedido de inexigibilidade do crédito cobrado, motivo pelo qual passo a imediata análise dos descontos realizados e eventual direito à reparação.

O autor alega que a ré teria realizado descontos indevidos em sua conta corrente, mesmo após a realização de parcelamento da fatura do cartão de crédito. Todavia, os elementos constantes nos autos demonstram que os valores foram efetivamente estornados pela ré, fato que afasta a ocorrência de enriquecimento sem causa ou violação do princípio da boa-fé objetiva.

O art. 884 do Código Civil estabelece que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”. No caso em análise, contudo, restou apurado que os valores
debitados foram integralmente restituídos ao autor antes do ajuizamento da presente ação.

Ressalte-se que não há indícios nos autos de que a ré tenha persistido em conduta que gerasse cobrança indevida após a regularização inicial. Assim, inexiste obrigação de repetição em dobro dos valores, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou configurada má-fé por parte da ré.

Isso porque, para a indenização por danos morais é necessária a comprovação do dano extrapatrimonial sofrido, pois inexiste responsabilidade sem
dano
, não se olvidando que o ônus, no caso, é do autor.

Conceituam-se danos extrapatrimoniais qual se traduz na lesão de bem que integra os direitos da personalidade como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome (CF, art. 1o, III, e art. 5o, X) e que acarrete dor, sofrimento, vexame e humilhação no lesado.

Inexiste qualquer desses requisitos, pois como aferido, não ficou demonstrada qualquer conduta irregular da requerida, ainda mais porque tomou todas as medidas necessárias foram realizadas, eis que procedeu com a imediata devolução dos valores quando instada pelo consumidor.

Os pedidos, portanto, são improcedentes.

DISPOSTIVO.

Isto posto, e
pelo o
que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Pedro Rodrigues de Araújo em face de Neon Pagamentos S.A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Cumpra-se
”.

Em razões recursais (ID. 327355871), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1.

Da inexigibilidade do débito e existência de dano moral

2.

R
epetição do débito em dobro

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 327355873) nas quais:

1.

Sustenta preliminar de ausência de impugnação específica (violação ao princípio da dialeticidade)

2.

Rebate as alegações do recorrente quanto à inexistência de ilicitude, ausência de dano moral e impossibilidade de devolução em dobro dos valores.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID.
327556388
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que, na Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos do autor
,
sob o fundamento de que os valores descontados foram estornados antes do ajuizamento da ação, inexistindo má-fé da instituição financeira ou dano moral indenizável.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

-
O desconto bancário impugnado pelo autor foi corrigido com o estorno dos valores;

-
A ré não persistiu em cobrança irregular após a regularização;

-
A inexistência de dolo ou má-fé afasta a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC;

-
A inexistência de prova de lesão à personalidade impede a indenização por danos morais.

Da preliminar de ausência de dialeticidade

A parte apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais se limitam a reproduzir os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que obstaria o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, III, do CPC (ID. 327355873).

Todavia, tal alegação não merece acolhida.

As razões recursais constantes no ID. 327355871 demonstram enfrentamento direto dos fundamentos da sentença. O apelante sustenta, de forma clara, a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente, a ausência de justificativa contratual válida, a persistência da cobrança mesmo após o parcelamento da fatura do cartão de crédito, bem como a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, defendendo a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

Tais fundamentos são suficientes para demonstrar o inconformismo do recorrente em relação à sentença e permitem o regular conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. A dialeticidade exige impugnação específica e fundamentada, não sendo necessário, para tanto, o uso de terminologia técnica ou rebuscada, mas sim a exposição clara das razões de reforma, o que se verifica nos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

DO MÉRITO

Passo ao exame do mérito recursal.

Da inexigibilidade do débito e existência de dano moral

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos realizados na conta corrente do autor, vinculados a fatura de cartão de crédito parcelada, bem como à possibilidade de repetição em dobro e à existência de dano moral indenizável.

O apelante alega que, mesmo após realizar o parcelamento da fatura, foram efetuados três débitos no valor de R$ 2.038,92, e que, apesar de posterior estorno, as cobranças reapareceram em faturas subsequentes. Requer, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro dos valores, bem como indenização por dano moral.

Pois bem.

O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável
à hipótese dos autos,
diante da
relação de consumo entre o cliente e a instituição financeira. A propósito, a matéria encontra-se pacificada através da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Conforme o art. 14 do CDC
:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Trata-se da consagração da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, que somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no presente caso.

Conforme entendimento apresentado na sentença recorrida,
os elementos constantes nos autos demonstram que os valores foram efetivamente
estornados pela ré, fato que afasta a ocorrência de enriquecimento sem causa ou violação do princípio da boa-fé objetiva.

Entretanto, malgrado os estornos dos valores tenham sido realizados, observo que inicialmente houve o desconto equivocado de
R$ 6.116,76
da conta corrente do apelante, ou seja, foi-lhe debitado três vezes o valor da fatura do cartão de crédito de
R$ 2.038,92
(data 11/03/2024)
. Estes valores
foram estornados na mesma data na fatura de cartão de crédito e não na conta bancária.

Na sequência, no mês de maio de 2024, o banco realizou
novo
estorno
deste valor total
, n
esta nova oportunidade,
na conta corrente do apelante
. Assim,
em virtude desse novo
estorno na conta bancária
, lançou novamente o débito no cartão de crédito do autor
, pois tinha creditado anteriormente este valor
.

Neste cenário, houve a regular compensação dos valores debitados e creditados, tanto na conta bancária quanto na fatura do cartão de crédito do apelante.

Outrossim, esses sucessivos erros do banco apelado culminaram em um impacto na vida financeira do apelante, uma vez que foi surpreendido por um débito
indevido
em sua conta corrente
,
no mês de março de 2024,
de valor considerável (R$ 6.116,76),

cuja importância somente foi corretamente estornada
nesta
mesma conta
bancária
em maio de 2024
, pois o primeiro estorno foi compensado em seu cartão de crédito.

Neste sentido, entendo que o prazo para resolver a situação apresentada pelo apelante ultrapassou a razoabilidade e constou com sucessivos erros.

A jurisprudência pacífica que nega dano moral quando o estorno é prontamente efetuado não se aplica ao caso concreto.

No caso em análise, a conduta da apelada extrapolou o mero dissabor cotidiano, pois envolveu descontos
equivocados na conta corrente do autor

em valor

considerável
,
violação à confiança do consumidor
, sucessivos erros e
demora para sanar os problemas ocasionados
de forma efetiva
.

Nessas hipóteses, o STJ admite a compensação: “
O dano moral está consubstanciado no prejuízo sofrido pelo cliente ao não receber o valor debitado de sua conta e ainda ficar impossibilitado de efetuar outras transações financeiras durante o dia, tudo em decorrência de falha na prestação do serviço bancário.”
(STJ -
AREsp
: 423928 SP 2013/0361685-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 19/05/2014).

Vejamos, também, o seguinte julgado deste sodalício:

E
menta: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO SOLICITADO NO MESMO DIA. ESTORNO EFETIVADO APÓS TRINTA DIAS. VIAGEM INTERNACIONAL EM LUA-DE-MEL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, formulado por consumidor em face de cobrança em duplicidade realizada no cartão Wise durante cruzeiro marítimo internacional. O cancelamento foi solicitado no mesmo dia do
check-out
(17/08/2024), mas o estorno ocorreu apenas após trinta dias. Nesse intervalo, o casal encontrava-se em viagem de lua-de-mel na Itália, impossibilitado de utilizar o valor bloqueado (U$ 618,27), o que teria gerado insegurança financeira e frustração emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança em duplicidade e a demora de trinta dias para o estorno do valor, mesmo
após solicitação imediata, caracterizam falha na prestação do serviço; (
ii
) determinar se o contexto fático concreto justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança em duplicidade no cartão de crédito e a demora para o estorno, apesar de solicitação imediata, configuram falha objetiva na prestação do serviço, violando o dever de segurança previsto no art. 6o, I, e art. 14, ambos do CDC.

A privação do valor durante viagem internacional em lua-de-mel ultrapassa o mero dissabor cotidiano, evidenciando abalo emocional relevante diante da insegurança financeira e do contexto específico de vulnerabilidade do consumidor no exterior.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento do dano moral quando o cliente é privado do uso de valores por falha bancária, impossibilitado de realizar transações em período relevante, ainda que o estorno tenha ocorrido posteriormente (STJ -
AREsp
423928/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, DJ 19/05/2014).

O valor fixado de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade dos fatos, ao tempo de indisponibilidade e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A duplicidade de cobrança em cartão de crédito durante cruzeiro internacional, com estorno efetivado apenas após trinta dias, caracteriza falha na prestação do serviço, especialmente quando solicitada a devolução no mesmo dia.

A privação de valor relevante durante viagem internacional em lua-de-mel, com abalo à segurança financeira do consumidor, justifica a indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento.

A indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 nas circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, I, e 14; CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
423928/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 19.05.2014.

(N.U 1076441-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

O dano moral, nesta hipótese,
é presumido (
in
re

ipsa
), não exigindo a produção de prova específica quanto ao abalo anímico, uma vez que decorre da própria ocorrência da
falha na prestação do serviço
e de seus efeitos.

No caso em apreço, restou demonstrado que o
apelante
envidou esforços para solucionar administrativamente a
situação, mas a celeuma somente foi resolvida após quase dois meses de reclamações,
sem obtenção de
solução eficaz
e sucessivos erros
da apelada.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com moderação, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, ainda, os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para situações análogas, conforme já destacado neste voto.

Dessa forma, revela-se justo e adequado o arbitramento da indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo moral sofrido e desestimular condutas semelhantes por parte d
a instituição financeira
, sem incorrer em enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

2.
Repetição do débito em dobro

O apelante alega que, mesmo após realizar o parcelamento da fatura,
foram efetuados três débitos no valor de R$ 2.038,92, e que, apesar de posterior estorno, as cobranças reapareceram em faturas subsequentes. Requer, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro dos valores, bem como indenização por dano moral.

Contudo, as alegações não merecem acolhida.

Conforme os fundamentos acima, apesar dos descontos indevidos realizados,
os valores foram integralmente estornados pela instituição financeira, inclusive antes do ajuizamento da demanda.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, a comprovação de má-fé ou ausência de engano justificável por parte do fornecedor, o que não se verifica no caso dos autos. A falha operacional ocorrida foi sanada
com o estorno integral dos valores.

Diante dessas considerações, rejeito a tese recursal em referência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,

conheço do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

para o fim de
condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de

R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
corr
igido
s

pelo IPCA, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês
,
a partir do evento danoso até 29/08/2024
,
e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária, conforme previsão do art. 406 do Código Civil
.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
re
distribuo
os ônus
de
sucumbência para condenar ambas as partes, de forma
pro rata
(50% para cada), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo autor), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação
.

Outrossim, suspendo a exigibilidade
das custas e
honorários sucumbenciais
em relação à parte autora,
considerando
a justiça gratuita concedida
(CPC/15 -
art. 98, § 3o
)
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

1o VOGAL - EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposto por
PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor ajuizada em desfavor de
NEON PAGAMENTOS S.A.

Conforme assentado pelo douto relator – Des. Sebastião de Arruda Almeira - em suas razões recursais, o agravante alega “
O apelante alega que, mesmo após realizar o parcelamento da fatura, foram efetuados três débitos no valor de R$ 2.038,92, e que, apesar de posterior estorno, as cobranças reapareceram em faturas subsequentes. Requer, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro dos valores, bem como indenização por dano moral
.
Contudo, as alegações não merecem acolhida. Conforme os fundamentos acima, apesar dos descontos indevidos realizados, os valores foram integralmente estornados pela instituição financeira, inclusive antes do ajuizamento da demanda.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, a comprovação de má-fé ou ausência de engano justificável por parte do fornecedor, o que não se verifica no caso dos autos. A falha operacional ocorrida foi sanada com o estorno integral dos valores.”

O eminente Relator rejeitou a tese recursal em análise, ao fundamentar que os valores foram integralmente estornados pela instituição financeira, inclusive antes do ajuizamento da demanda, e que a imposição da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé ou a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.

Contudo, concernente à rejeição do pedido de restituição em dobro dos valores descontados apresento
voto divergente.

No caso em análise, o recorrido efetuou três débitos consecutivos no mesmo valor (R$ 2.038,92), totalizando o importe de R$ 6.116,76 em descontos indevidos. Embora tenha posteriormente estornado os valores, manteve a cobrança nas faturas subsequentes, demonstrado falha sistêmica no controle das operações.

Peço vênia para divergir.

O estorno posterior dos valores indevidamente cobrados não afasta a configuração da conduta contrária à boa-fé objetiva, especialmente quando, como no caso dos autos, as cobranças reapareceram em faturas subsequentes, evidenciando que a falha não foi adequadamente corrigida.

Ressalte-se que a parte recorrida não trouxe aos autos qualquer justificativa técnica plausível que pudesse caracterizar engano justificável, tampouco demonstrou diligência mínima no controle de sua operação interna.

O reaparecimento das cobranças em faturas subsequentes indica
falha sistêmica não resolvida
, que perpetua o constrangimento ao consumidor e configura violação continuada da boa-fé objetiva, mesmo após o estorno.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
. (destaquei).

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

A aplicabilidade deste dispositivo aos casos concretos foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no julgamento do Tema 929/STJ, no sentido de que "
a repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após 30/03/2021, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art. 42 CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva ((STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).

Conforme demonstrado nos autos, a apelada realizou múltiplos débitos indevidos no valor de R$ 2.038,92 a partir de fevereiro de 2024 na conta do apelante, totalizando três descontos idênticos, mesmo após a realização do parcelamento da fatura do cartão de crédito.

Portanto, tratando-se de cobranças realizadas
após
o marco temporal estabelecido pelo STJ (30/03/2021), aplica-se o novo entendimento fixado no Tema 929, segundo o qual basta a demonstração de
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva ou dolo por parte do fornecedor.

Tendo os descontos indevidos ocorrido
em fevereiro, março e abril de 2024
, conforme faturas juntadas, aplica-se integralmente o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EREsp 1498617/MT, no qual se firmou que, a partir de
30/03/2021
, basta a verificação de conduta contrária à boa-fé objetiva para ensejar a repetição em dobro.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme modulação firmada no EREsp 676.608/RS do STJ.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, desde que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021.
(...)”. (TJMT, 1016257-60.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp no 676.608/RS).
A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no desconto do vencimento da parte autora de inúmeras parcelas indevidas referentes a contrato de cartão de crédito consignado já quitado, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário, caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 – grifo nosso)

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada.”
(N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024 – grifo nosso)

Assim sendo, peço vênia ao eminente relator e àqueles que a acompanham, mas divirjo e
DOU PARCIAL
ao Recurso para reformar a decisão recorrida, para a restituição dos valores indevidamente descontados
EM DOBRO
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantendo-se inalterados os demais termos do voto do relator.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

1o VOGAL - EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposto por
PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor ajuizada em desfavor de
NEON PAGAMENTOS S.A.

Conforme assentado pelo douto relator – Des. Sebastião de Arruda Almeira - em suas razões recursais, o agravante alega “
O apelante alega que, mesmo após realizar o parcelamento da fatura, foram efetuados três débitos no valor de R$ 2.038,92, e que, apesar de posterior estorno, as cobranças reapareceram em faturas subsequentes. Requer, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro dos valores, bem como indenização por dano moral
.
Contudo, as alegações não merecem acolhida. Conforme os fundamentos acima, apesar dos descontos indevidos realizados, os valores foram integralmente estornados pela instituição financeira, inclusive antes do ajuizamento da demanda.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, a comprovação de má-fé ou ausência de engano justificável por parte do fornecedor, o que não se verifica no caso dos autos. A falha operacional ocorrida foi sanada com o estorno integral dos valores.”

O eminente Relator rejeitou a tese recursal em análise, ao fundamentar que os valores foram integralmente estornados pela instituição financeira, inclusive antes do ajuizamento da demanda, e que a imposição da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé ou a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.

Contudo, concernente à rejeição do pedido de restituição em dobro dos valores descontados apresento
voto divergente.

No caso em análise, o recorrido efetuou três débitos consecutivos no mesmo valor (R$ 2.038,92), totalizando o importe de R$ 6.116,76 em descontos indevidos. Embora tenha posteriormente estornado os valores, manteve a cobrança nas faturas subsequentes, demonstrado falha sistêmica no controle das operações.

Peço vênia para divergir.

O estorno posterior dos valores indevidamente cobrados não afasta a configuração da conduta contrária à boa-fé objetiva, especialmente quando, como no caso dos autos, as cobranças reapareceram em faturas subsequentes, evidenciando que a falha não foi adequadamente corrigida.

Ressalte-se que a parte recorrida não trouxe aos autos qualquer justificativa técnica plausível que pudesse caracterizar engano justificável, tampouco demonstrou diligência mínima no controle de sua operação interna.

O reaparecimento das cobranças em faturas subsequentes indica
falha sistêmica não resolvida
, que perpetua o constrangimento ao consumidor e configura violação continuada da boa-fé objetiva, mesmo após o estorno.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
. (destaquei).

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

A aplicabilidade deste dispositivo aos casos concretos foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no julgamento do Tema 929/STJ, no sentido de que "
a repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após 30/03/2021, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art. 42 CDC) bastará uma conduta contrária à boa-fé contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou má-fé). E, a partir daquela data, será do fornecedor o ônus de demonstrar o engano justificável e de uma ação adequada à boa-fé objetiva ((STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).

Conforme demonstrado nos autos, a apelada realizou múltiplos débitos indevidos no valor de R$ 2.038,92 a partir de fevereiro de 2024 na conta do apelante, totalizando três descontos idênticos, mesmo após a realização do parcelamento da fatura do cartão de crédito.

Portanto, tratando-se de cobranças realizadas
após
o marco temporal estabelecido pelo STJ (30/03/2021), aplica-se o novo entendimento fixado no Tema 929, segundo o qual basta a demonstração de
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva ou dolo por parte do fornecedor.

Tendo os descontos indevidos ocorrido
em fevereiro, março e abril de 2024
, conforme faturas juntadas, aplica-se integralmente o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EREsp 1498617/MT, no qual se firmou que, a partir de
30/03/2021
, basta a verificação de conduta contrária à boa-fé objetiva para ensejar a repetição em dobro.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme modulação firmada no EREsp 676.608/RS do STJ.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, desde que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021.
(...)”. (TJMT, 1016257-60.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp no 676.608/RS).
A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no desconto do vencimento da parte autora de inúmeras parcelas indevidas referentes a contrato de cartão de crédito consignado já quitado, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário, caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 – grifo nosso)

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada.”
(N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024 – grifo nosso)

Assim sendo, peço vênia ao eminente relator e àqueles que a acompanham, mas divirjo e
DOU PARCIAL
ao Recurso para reformar a decisão recorrida, para a restituição dos valores indevidamente descontados
EM DOBRO
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantendo-se inalterados os demais termos do voto do relator.

É como voto.

Eminentes Pares.
Peço vênia para divergir do Exmo. Relator e acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025